Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709841-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, em sede de cumprimento de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público agravado para determinar que “seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora descritos no título executivo, qual seja, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021”. Em suas razões recursais (ID 69892872), o sindicato agravante afirma, em singela síntese, que “em consonância com o entendimento do e. STF, no sentido de ser aplicável ao caso concreto o tema 810, ainda que os presentes autos tenham transitado em julgado antes da concretização do entendimento da Suprema Corte, entende-se que pela necessária reforma da decisão agravada, para que haja a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Nessa linha argumentativa, busca a reforma da r. decisão agravada, "para que seja determinada incidência do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021) e, a partir de 9/12/2021, a aplicação da Taxa SELIC, sobre os valores atualizados até então, inclusive oriundos dos juros de mora”. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Posta a questão nestes termos, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, balanços patrimoniais, balancetes contábeis, notas explicativas contábeis, demonstrativos financeiros e planos de pagamento de débitos, no período de 1 (um) ano, de forma integral, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para tal análise. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator